Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016979-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELTON MENEZES DOS SANTOS - CPF: 807.807.171-04 (RECORRENTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.424.551/0001-02 (RECORRIDO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016979-62.2022.8.11.0003.

Recorrente(s):
ELTON MENEZES DOS SANTOS.

Recorrido(s):

GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO EM CURSO PELA JUSTIÇA COMUM – DISCUSSÃO DE DESACORDO COMERCIAL QUE ENSEJOU A SUSTAÇÃO DO CHEQUE OBJETO DA AÇÃO EXECUTIVA - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – REMESSA AO JUÍZO COMUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 222966034, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, acolheu a preliminar de litispendência arguida em contestação, e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência de litispendência entre a presente demanda e a ação anulatória sob no
1017818-87.2022.811.0003
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de declarar a inocorrência de litispendência, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de
ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada, em
15/07/2022
, por Elton Menezes dos Santos em face de GMB - Gilmeire Monteiro Benites Sociedade Individual de Advocacia, alegando, em síntese, ser credor do executado do valor originário de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), representado pelo cheque de no 000016, da conta corrente no 22711-4, agência no 0499, do Banco ITAÚ (341), emitido em
20/06/2022

(id. 222965998).

O executado, por sua vez, opôs embargos à execução, alegando preliminar de
litispendência
com a ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de cártulas de cheque e indenização por danos morais no 1017818-87.2022.811.0003, ajuizada em
26/07/2022
, em trâmite na
3a Vara Cível de Rondonópolis-MT
, na qual está sendo discutido o desacordo comercial que ensejou a sustação do cheque objeto da presente execução.

No entanto,

ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926)

Desse modo,
não se verifica a ocorrência de litispendência
entre a presente execução de título executivo extrajudicial e a ação anulatória de negócio jurídico sob no 1017818-87.2022.811.0003, não havendo aplicabilidade no caso em comento do disposto no artigo 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a
litispendência
ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

(...)

§ 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

Por outro lado,
por se tratar de demandas que visam a execução do título extrajudicial e a anulação do negócio jurídico referente ao mesmo título
, há que se reconhecer a
conexão entre as ações
, sendo necessária a reunião dos processos, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias.

Com efeito, o artigo 55, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

(...)

§ 2o
Aplica-se o disposto no caput
:

I -
à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
, mesmo sem conexão entre eles.
(grifei)

Insta ressaltar que a conexão é matéria de ordem pública, passível, portanto, de análise de ofício, nos termos do § 5o do art. 337 do CPC.

A propósito:

Apelação cível - Ação anulatória - Sentença citra petita - Preliminar suscitada em contestação e não analisada - Execução fiscal - débitos idênticos - Conexão - Remessa dos autos - Necessidade - Sentença anulada.

1. Deve ser pronunciada a nulidade da sentença quando o juízo não enfrenta todos os argumentos e preliminares suscitados pela parte quando há, ao menos em tese, a possibilidade de um deles infirmar a tese alcançada.

2.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de haver conexão entre a execução e a ação anulatória do título exequendo, o que é reforçado pelo artigo 55, § 2o, I, do Código de Processo Civil
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.222139-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2022, publicação da súmula em 23/02/2022) (grifei)

Logo, estando configurada a conexão entre as demandas, a competência para o julgamento deve ser deslocada para a Justiça Comum, já que estão afetas aos Juizados Especiais Cíveis apenas as causas de menor complexidade, sendo que o valor atribuído à
ação anulatória de negócio jurídico
sob no
1017818-87.2022.811.0003,
qual seja, R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais),
supera o limite de alçada desta especializada.

Cumpre salientar que ao Juízo Comum caberá o exame dos atos já praticados neste

feito, sem prejuízo da adequação das peças processuais e/ou renovação de

qualquer ato processual, bem como da regularização das custas processuais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a litispendência
, reconhecendo,
de ofício
, a existência de conexão da presente demanda com a
ação anulatória de negócio jurídico sob no
1017818-87.2022.811.0003, em trâmite na
3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, a qual poderá analisar a validade dos atos já praticados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024